Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-79.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Órgão julgador: RECORRENTE: LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600351-79.2020.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600351-79.2020.6.16.0094
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600351-79.2020.6.16.0094,
que julgou parcialmente procedente, forte no art. 487, I, do CPC, a representação e condeno o
representado a pagar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou que o representado
proceda a remoção da propaganda irregular localizada na rua Av. Curitiba, s/nº, no distrito de
Aparecida do Ivaí, ilustrados no item "a" da inicial e foto ID. 13883975 em 48 horas. (Representação
eleitoral por propaganda irregular com pedido liminar por Irani Francisco da Silva Prefeito em face
de Luan Gustavo Frazatto vez que o representado está divulgando propaganda eleitoral sem os
requisitos previstos na Resolução TSE 23.610/2019; ostenta em suposto comitê localizado na Av.
Curitiba em Aparecida do Ivaí s.n, centro, propaganda com tamanho superior ao previsto na
resolução, gerando efeito de outdoor o que é vedado; que é irregular o uso de propaganda
confeccionada em material do tipo "lona", afixada por meio de presilhas ,lacres e cordas, de
natureza de faixa ou banner, em vários pontos da cidade, na Avenida XV de Novembro, n° 667,
Centro de Santa Mônica-PR, em nítida propaganda eleitoral que extrapola as dimensões máximas
estabelecidas na Resolução 23.610-TSE e em locais proibidos art. 37, §2° da Lei 9.504/97 (bens
públicos ou particulares) e, por fim, que a propaganda em adesivo veicular confeccionada com o
nome do vice em tamanho inferior a 30%, em nítida propaganda eleitoral que não obedece a
Resolução 23.610 -TSE(art. 12)e Lei 9.504/94 (art. 36, §4°), motivo pelo qual a situação configura
prática irregular de campanha e, em sede antecipatória, pugnou pela imediata remoção da
propaganda, cujo pedido antecipatório foi indeferido); recurso com pedido de efeito suspensivo).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUAN GUSTAVO FRAZATTO (RECORRENTE)
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IRANI FRANCISCO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
IRANI FRANCISCO DA SILVA (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

21004
466
26/11/2020 16:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.358

RECURSO ELEITORAL 0600351-79.2020.6.16.0094 – Santa Mônica – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUAN GUSTAVO FRAZATTO
- OAB/PR0075234A
ADVOGADO: JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IRANI FRANCISCO DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR51528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: IRANI FRANCISCO DA SILVA
- OAB/PR51528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
EMENTA
IRREGULAR. ENDEREÇO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMITÊ NÃO
CENTRAL. VIOLAÇÃO AO §3º, DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17.
PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES DO ART. 37, § 2º, DA LEI Nº
9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS. AUSÊNCIA, PORÉM, DE EFEITO
OUTDOOR. FALTA DE ALINHAMENTO E DIMENSÕES REDUZIDAS.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
VISUAL
ÚNICO.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO
QUE
EVIDENCIAM
O
CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA IRREGULAR DE TODOS OS
REPRESENTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.
Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019,

é indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do
comitê central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do
nome que os designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao
limite de 0,5 m2 (meio metro quadrado), previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
2.
No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de

campanha. Portanto, no caso, a propaganda não poderia exceder 0,5m2. Infração
caracterizada.
Num. 21004466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

3.
O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular

também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso
concreto.
4.
Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões e falta de alinhamento que

impedem o denominado efeito visual único. Multa indevida.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUAN GUSTAVO FRAZATTO, e pelo
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL de SANTA MÔNICA/PR em face da sentença proferia pelo
Juízo da 94ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí/PR (ID 17220266), na Representação
Eleitoral ajuizada por IRANI FRANCISCO DA SILVA em face do ora recorrente, pela qual o
representado, ora recorrente, foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), determinando-se ainda a remoção da propaganda irregular localizada na Av.
Curitiba, s/nº, no distrito de Aparecida do Ivaí, ilustrados no item "a" da inicial.
O recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 172200166), sob alegação de
não haver fundamentação na decisão atacada. O Juízo rejeito os embargos por não haver
omissões ou contradições a sanar.
Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 17218266)
sustentando:
não haver qualquer comprovação de que os cartazes apontados possuem
a)
tamanho superior ao permitido, isto é, quatro metros quadrados, bem assim que não prossuem
efeito de outdoor;
constatado que a dimensão é inferior a 4m2, que as propagandas, ainda
b)
que próximas, não configuraram o efeito visual de outdoor e que a inicial não estaria instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, conforme determina o caput
do art. 40-B da Lei n° 9.5041 de 1997, não há nos autos prova da ocorrência de propaganda
irregular;
intimado para retirar o excedente na interpretação da sentença ora recorrida, o
c)
candidato atendeu a determinação, conforme documento anexo, não configurando, portanto, a
hipótese descrita no parágrafo único do art. 40-B da Lei n° 9.504, de 1997, que estabelece que
o candidato será responsabilizado pela prática de propaganda eleitoral irregular se, intimado de
sua existência, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização. Haja
vista outrora não haver documento emitido pela Coordenação de Organização e Fiscalização
de Propaganda Eleitoral do TRE-PR.
Num. 21004466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

Requer seja acolhida a inexistência de comprovação idônea da exata dimensão
da propaganda impugnada, não havendo qualquer certidão expedida pelo setor de fiscalização
dotada de fé pública, pelo qual é inviável infirmar o seu teor por meio de simples exame visual
de fotos acostadas aos autos, as quais, aliás, não têm qualquer parâmetro de escala na
reprodução da imagem nem apresentam nitidez satisfatória. Ao final, requer o provimento do
recurso, julgando totalmente improcedente a representação, afastando a multa, haja vista sua
remoção imediata da propaganda impugnada. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à
decisão.
Em contrarrazões, os recorridos sustentam que:
especificamente na
a)
propaganda na fachada, consoante inicial de Representação, e conforme apurado, certidão de
ID 16613704 e registro fotográfico anexos à inicial, o Representado afixou na faichada de
imóvel particular situado à Av. Curitiba, s/nº, no distrito de Aparecida do Ivaí, sua propaganda
eleitoral mediante artefato de propaganda eleitoral, fazendo-se constar seu nome, o número e
o cargo disputado;
o Representado em sua defesa confirmou que as propagandas
b)
extrapolam o limite legal, tanto que foi pleiteado a regularização, restando incontroverso que as
propagandas são irregulares;
o próprio candidato é autor da propaganda irregular, o que
c)
revela seu conhecimento. Requerem o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 18880516).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A discussão dos presentes autos cinge-se à propaganda eleitoral realizada em
Comitê de candidato. Seguem as imagens da propaganda em questão:
É fato incontroverso que este Comitê localizava-se no Distrito de Aparecida do
Ivaí, na Avenida Curitiba, s/n, Centro, do Município de Santa Mônica.
Num. 21004466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

Ocorre que, nos autos de Registro de Candidatura, indicou-se como Comitê
Central do candidato outro endereço: Avenida Londrina, 612, centro, Município de Santa
Mônica. Por se tratar de fato incontroverso, não havia óbice para seu conhecimento no âmbito
da presente reclamação.
Assim, a propaganda em questão não foi realizada no Comitê
Central de Campanha e, deste modo, deve respeitar a limitação da propaganda de 0,5m2.
E mera análise visual da propaganda ora em exame demonstra que era bem
superior à permitida, inclusive o próprio recorrente sustenta que a propaganda teria dimensão
de 0,7x 5,70, o que aponta para uma área de 3,99m2. Ocorre que, além dessa peça principal
há, ao menos uma outra peça lateral, conforme demonstra a segunda imagem, configurando
justaposição, vedada pelo § 3º do artigo 14 da Resolução 23.610/2019.
Assim, não há dúvida que extrapolou e muito a dimensão máxima, conforme
estabelecido no art. 14, da Res.-TSE nº 23.610/2019:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença
da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas
sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral,
art. 244, I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever na sede do comitê
central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões
que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, § 2º,
.
da Lei nº 9.504/1997
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda as
dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual
ainda que se tenha respeitado individualmente, os limites respectivos. (Destaquei).
único,

Como se vê, a norma veda a justaposição de propaganda que exceda em seu
conjunto o tamanho permitido, que no caso dos autos, por não se tratar de comitê central de
campanha, era de, no máximo, 0,5m2, de modo que irrelevante se ultrapassa ou não 4m2..
Por fim, tratando-se do Comitê do candidato, seu prévio conhecimento é inegável,
visto ser este o responsável direto pela realização da propaganda, dela participando e
recebendo os benefícios de sua divulgação e inclusive admite tê-la contratado.
Assim, as circunstâncias fazem presumir seu prévio conhecimento, nos termos do
artigo 40-B, parágrafo único, da lei nº 9.504/97, in verbis:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova
da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela
responsável.
Num. 21004466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito
horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do
caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda.

No entanto, como já realizado o pleito e não há segundo turno no município, a
utilidade prática do julgamento do presente recurso reside em aferir se, além da ilicitude acima
descrita, a propaganda gerou efeito outdoor, pois somente esse fato legitima a multa aplicada
na sentença.
Com efeito, nos termos do §1º, do artigo 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
“utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor
”. Ademais, conforme § 2º desse dispositivo, a
sujeita o infrator á multa prevista neste artigo
caracterização da responsabilidade do candidato não depende de prévia notificação, bastando
a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
Neste sentido, cito o seguinte precedente:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. ENDEREÇO DO COMITÊ DE CAMPANHA, TIDO COMO
"CENTRAL" NÃO INFORMADO AO JUIZ ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO §3º, DO
ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES
DO ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS: EFEITO
OUTDOOR VERIFICADO NOS AUTOS. DIVULGAÇÃO DE VISUAL ÚNICO
EXCEDENTE A 4M2 (QUATRO METROS QUADRADOS). VIOLAÇÃO AO §1º,
DO ARTIGO 10, DA RES. TSE Nº 23.551/17. RESPONSABILIDADE DOS
BENEFICIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA
PROPAGANDA IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.551/17, é
indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do comitê
central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do nome que os
designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao limite de 0,5 m2 (meio
metro quadrado), previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Mesmo que seja permitida a aposição de inscrição do nome em tamanho superior
aos limites previstos no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, exclusivamente nos comitês
centrais identificados previamente, o § 1º do artigo 10, da Resolução TSE nº 23.551/17
condiciona a publicidade a formato que não se assemelhe a outdoor, nem gere esse
efeito.
3. O uso de 3 (três) placas justapostas, em fachada de imóvel urbano, utilizando-se da
mesma forma, cor de fundo, formato e cores das letras iguais, com aproximadamente
12,72m2 de área total, ainda que instaladas em ângulo na esquina de imóvel, gera o
efeito outdoor, uma vez que é identificável como o mesmo material de campanha, com
efeito de visual único, conforme precedentes do TSE.
Num. 21004466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

4. A jurisprudência eleitoral consolidou o entendimento de que a divulgação de
material superior a 4m2 (quatro metros quadrados), ainda que composta por placas
justapostas menores de efeito de visual único é suficiente para a caracterização de
outdoor, em virtude da inexistência de definição legal acerca das dimensões.
5. A propaganda de idêntico padrão das demais que beneficia candidatos do mesmo
partido político, instalada em imóvel que, em tese, seria utilizado como comitê "central"
de campanha de um dos candidatos, localizado em via central do município visitado
pelos outros candidatos beneficiados, para a realização de campanha, evidenciam o
conhecimento prévio da divulgação do conteúdo publicitário.
6. Segundo a jurisprudência do TSE, "o prévio conhecimento do beneficiário da
propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das
peculiaridades do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
29.11.2016).
7. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO n 0603603-52.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54487 de
17/12/2018, Relator(aqwe) RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/01/2019)

Resta, então, examinar se o artefato ora em análise tem o condão de gerar efeito
outdoor. Argumenta o recorrente negativamente, sob o argumento de que (i) entre os cartazes
há, pelo menos, espaço superior ao seu próprio tamanho e de que (ii) não há qualquer
evidência de que os cartazes se assemelhem com os engenhos publicitários que são
explorados de forma habitual e comercial.
Respeitado o entendimento da origem, tem-se que não caracterizado efeito visual
único, de modo a ser possível atribuir-lhe efeito de outdoor. Além de não haver continuidade
nas peças, ainda que separadas por cor aparentemente do partido, não estão alinhadas, o que
certamente interrompe o efeito visual único ou, no mínimo, depende do ângulo de visão para
que assim ocorra e ainda parcialmente, haja vista que, nesse caso, um dos cartazes não ficará
visível.
Não bastasse isso, a reduzida dimensão da altura da propaganda é suficiente, por
si só, para impedir efeito de outdoor. Acresça-se, por fim, que embora não constem dos autos
comprovação material das medidas da peça, além de razoáveis aquelas informadas pelo
recorrente (0,70m x 5,70m), é evidente que seu conjunto tem dimensão bem inferior a de um
outdoor.
Sobre o tema, confira-se precedentes da Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. COMITÊ CENTRAL. ART. 10, §1º DA RES.
23.457/TSE. ÁREA LIMITE DE 4M2 NÃO SUPERADA. MATERIAIS INTERCALADOS. AUSÊNCIA DE
EFEITO VISUAL ÚNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 21004466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

1. Nos Comitês Centrais de Campanha, a limitação da área de propagandas eleitoral é apenas para
impedir a criação do efeito visual de outdoor. O fato de os materiais, em tese, conjuntamente,
superarem a área de 4m2 de eles estarem separados e sem alinhamento interrompe o efeito visual
único, impedindo a criação do efeito visual de outdoor.
2. Precedente desta Corte: Acórdão nº 51064. Publicado em sessão. RE Nº 494-12.2016.6.16.0045
Curitiba, 12 de setembro de 2016. Relator: Ivo Faccenda.
(RE 118-27.2016.616.0174, rel. Lourival Pedro Chemin, PSESS 24.11.2016)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. COMITÊ CENTRAL. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. ART. 10, §1º DA RES. 23.457/TSE. ÁREA LIMITE DE 4M2 SUPERADA. ADESIVOS
INTERCALADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos Comitês Centrais de Campanha a limitação da área de propagandas eleitoral é apenas para
impedir a criação do efeito visual de outdoor. Ainda que superada a área de 4m2, o fato de os
adesivos estarem separados por porta de vidro e colocados sem alinhamento interrompe o efeito
visual único e impede a criação do efeito visual de outdoor.
2.Recurso conhecido e provido.
(RE 494-12.2016.616.0045, rel. Ivo Faccenda, PSESS 14,09.2016)

Diante do exposto, é de ser conhecido a parcialmente provido o recurso, para o
fim de ser mantida a conclusão de irregularidade na propagando, uma vez que não afixada em
comitê central e, por outro lado, em afastar o efeito outdoor, pelo que fica excluída a multa
fixada na sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600351-79.2020.6.16.0094 - Santa Mônica - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: LUAN GUSTAVO FRAZATTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - PR0075234A - RECORRIDO:
Num. 21004466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842

ELEICAO 2020 IRANI FRANCISCO DA SILVA PREFEITO, IRANI FRANCISCO DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR0079754, RODRIGO
JANUARIO RUSSO - PR51528
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21004466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616413340600000020359842
Número do documento: 20112616413340600000020359842